Tribunal: TCU
Processo: 000.874/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1654/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 000.874/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleveland Dias de Almeida (XXX.165.817-XX); Daniel Giani Marcos Dias (XXX.618.617-XX); Hugo Kahtalian (XXX.384.437-XX); Luiz Eduardo de Magalhaes Coelho (XXX.274.527-XX); Mariana Costa do Cabo (XXX.778.167-XX); Monica Henriques Franca (XXX.435.297-XX); Rogerio Gomes de Sousa (XXX.202.787-XX); Valerio Goncalves Fonseca (XXX.874.717-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.